Tribunal: TJDFT
Processo: 0704397-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. QUADRO GERAL DE CREDORES (QGC). DILIGÊNCIAS PARA APURAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo autor, contra decisão proferida em ação declaratória de insolvência civil. 1.1. No agravo, o recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para deferir a prorrogação do prazo para o Administrador Judicial apresentar o QGC após a realização das diligências requeridas a fim de apurar bens do devedor insolvente, as quais requer sejam deferidas.
2. O procedimento de insolvência civil, conforme declara o artigo 1.052 do Código de Processo Civil de 2015, ainda é regido pela legislação processual anterior e ocorre com a finalidade de declarar a insolvência de devedor, em regra, pessoa física, sendo de 2 (duas) espécies: 1) Real quando as dívidas excedem os bens, conforme hipótese do art. 748 do CPC/73; e 2) Presumida ou Ficta quando o devedor não possui bens penhoráveis, não tem domicílio para ser cobrado, ou tenta se desfazer do patrimônio para não seja alcançado, conforme art. 750 do CPC/73. Ou seja, a insolvência civil equivale à falência da pessoa física, motivo pelo qual, declarada a incidência do instituto, além de sobrevir o vencimento antecipado de todas as dívidas, se revela imprescindível que todos os bens passíveis de penhora do devedor sejam arrecadados no intuito de pagar os credores (art. 751, II, do CPC/73), após a devida alienação (art. 770 e 773 do CPC/73).
3. Da prorrogação para apresentação do QGC. 3.1. Deve ser garantido a parte e ao administrador judicial requerer nos autos da insolvência civil do devedor as medidas as medidas necessárias a persecução e arrecadação de todos os bens do insolvente suscetíveis de penhora para garantir a execução por concurso universal dos credores, observada a razoabilidade e pertinência da medida. 3.2. Outrossim, perdendo o insolvente o direito de administração do seu patrimônio (art. 752 do CPC/73), os bens passam a ser administrado por administrador judicial com atribuição específica para “arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que estejam, requerendo para esse fim as medidas judiciais necessárias”, conforme previsão expressa do art. 766 do CPC/73. 3.3. Ademais, a legislação processual não estabelece prazo definido para elaboração do quadro geral de credores nos autos da ação de insolvência da pessoa física, impondo apenas prazo para os credores apresentarem declaração de crédito (art. 761, II, do CPC/73), as quais serão posteriormente organizadas pela serventia para impugnação (art. 768 do CPC/73), recaindo sobre o contador a atribuição de organizar o quadro geral dos credores (art. 769 do CPC).
4. Expedição de ofício às instituições financeiras. 4.1. As pesquisas visando identificar as instituições bancárias nas quais o insolvente mantém relacionamento bancários e movimentação financeira já foram realizadas pelo sistema SISBAJUD, inclusive com extratos bancários remetidos ao juízo, sem identificação, contudo, de saldo suficiente para penhora, não havendo motivo para expedição de ofício a qualquer instituição financeira. 4.2. Outrossim, colhe-se dos autos que as movimentações financeiras indicadas pelo agravante ocorreram entre 2020 e 2021, constituído a medida requerida sem efetividade para arrecadar bens do devedor insolvente, posto que não identificado saldo passível de ser penhorado.
5. Sistema SREI. 5.1. No que se refere ao pedido de consulta de bens no sistema SREI, cabe ressaltar que a providência prescinde de determinação judicial, podendo ser realizada diretamente pelo credor o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor insolvente. 5.2. O Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. Como se extrai da regulamentação mencionada, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento. 5.3. De outro lado, esse sistema não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.
6. Sistema SNIPER. 6.1. O Conselho Nacional de Justiça, informa que, recentemente, foi implementada a referida ferramenta. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 6.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante.
7. A realização de consulta aos sistemas DIMOF, DECRED e SERASA/EXPERIAN, tratando-se este último de cadastro de pessoas inadimplente, não atingem a finalidade almejada pela norma, consistente na localização de bens penhoráveis do devedor.
8. Recurso parcialmente provido.